Tribunal: CARF
Processo: 15892.000215/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-11
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15892.000215/2010-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.466 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COMERCIO E INDUSTRIA ORSI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, com a devolução dos autos à unidade de
origem da Receita Federal, para que a mesma proceda ao atendimento das solicitações de
informações conforme quesitos indicados no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão 12-106.218 - 6a Turma da
DRJ/RJO, Sessão de 21 de março de 2019, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o presente processo de compensação, na qual a interessada acima qualificada
empregou alegado crédito oriundo de saldo negativo de tributo.
A compensação não foi homologada, porque, segundo o despacho decisório No
1.434/2010 (fls. 90 e ss), as receitas correspondentes ao IRRF que compôs o saldo
negativo em questão não foram computadas na apuração do lucro real.
Fundamentou-se a decisão nos dispositivos legais que constam do aludido despacho.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15892.000215/2010-81
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.466 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000215/2010-81

Antes, a fiscalização intimou a interessada (fls. 33/34) a demonstrar o oferecimento
dessas receitas à tributação, inclusive justificando a divergência entre os rendimentos
constantes da DIPJ e das DIRF. Recebida, a intimação, em 27/09/2010 (fls. 35), a
interessada ofereceu a resposta de fls. 36 e ss, com anexos, aduzindo, em síntese, que,
enquanto reconhece suas receitas financeiras pelo regime de competência, as fontes
pagadoras adotam o regime de caixa.
Analisando o caso, a fiscalização observou que os IRRF foram confirmados, ainda que
com divergências referentes a códigos de receitas e a números de inscrição (CNPJ) de
fontes pagador as. Consignou, porém, que da conta contábil "receitas de aplicações
financeiras" consta um valor total de R$ 485.269,99, o que dá uma diferença,
relativamente ao que consta nas DIRF de R$ 102.009,98 não oferecidos à tributação.
Concluiu que os documentos a costados pela interessada não demonstravam a tributação
dessas receitas.
Inconformada com a denegação de seu intento, da qual tomou ciência em 01/03/2011
(fls. 101), a interessada interpôs, no dia 23 do mesmo mês, a manifestação de
inconformidade de fls. 1 03 e ss, alegando, em síntese:
 que a fiscalização, insatisfeita com a apresentação do livro razão, desacompanhado do
livro diário, poderia ter extraído melhor entendimento dos fatos por meio da "leitura do
'controle auxiliar'" consistente na planilha que elaborou na resposta à intimação;
 que ofereceu as receitas à tributação pelo regime de competência, enquanto as fontes
pagadoras as declararam pelo regime de caixa;
 que, se houve retenções de IRRF, é porque recebera os respectivos rendimentos
líquidos;
 que o dispositivo legal em que se amparou a fiscalização não proibe "a compensação
do IRRF" no cômputo do saldo negativo;
 que, "houvesse alguma irregularidade cometida pela Requerente, seria na ausência do
reconhecimento destes rendimentos financeiros no exercício fiscal de competência, mas
obviamente caberia a fiscalização pautar a lavratura de auto de infração por esta
irregularidade e cobrar os tributos sobre a renda incidente sobre possíveis receitas não
contabilizadas" (sic).
A 6a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
(...)
A lide gira em torno da questão probatória acerca de terem sido ou não oferecidas à
tributação às receitas de aplicações financeiras percebidas. A interessada defende a
força probante dos documentos que trouxe aos autos, mas também alude a razões não
pertinentes ao tema probatório e que, a toda evidência, não foram aquelas que
lastrearam a denegação de seu intento.
O inconformismo da defesa com a suposta negativa da fiscalização para a possibilidade
de adoção do regime de competência para a tributação das receitas afetas ao caso é um
exemplo de algo que não se extrai da fala acusatória. De igual modo, a autoridade fiscal
não deixou de reconhecer os IRRF na composição do saldo negativo por entender, com
base no dispositivo legal que citou, que tal parcela antecipatória do imposto de renda
não possa ser levada ao confronto com o tributo apurado no encerramento do período.
Pelo contrário, o despacho recorrido reconhece que a retenção na fonte aconteceu, mas
ressente-se da falta de comprovação de que as receitas que deram azo a tais retenções
tenham sido, efetivamente, postas a tributar.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.466 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000215/2010-81

Também não merece acolhida a fala pela qual, se as receitas não tivessem sido
tributadas, a fiscalização teria efetuado lançamento de ofício com fulcro na omissão de
rendimentos que detectou. Neste ponto, a interessada confunde o direito do fisco de
constituir o crédito tributário pelo lançamento e a obrigação fazendária de verificar a
certeza e liquidez do crédito alegado pelo contribuinte. E foi esta segunda medida que a
autoridade fiscal levou a efeito, mesmo porque, à época dos fatos, eventual pretensão
fazendária pela constituição de crédito tributário em ação fiscal, estava fulminada pela
decadência, relativamente ao ano-calendário 2004.
Por isso, a despeito de ter divergido do saldo negativo declarado pela interessada, o
Fisco não deduziu qualquer pretensão de cobrança da diferença de valor que encontrou.
A revisão do pretenso crédito em anos anteriores serviu apenas para dar cumprimento à
verificação da certeza e da liquidez de existência do crédito empregado na
compensação, na forma preconizada pelo art. 170 do CTN, in verbis:
(...)
Para tal procedimento não há restrição temporal ao poder de investigação do Fisco, já
que a iniciativa de suscitar o direito creditório é sempre do contribuinte, ao declarar a
compensação promovida. Nesse sentido, o art. 264 do RIR/1999, vigente à época dos
fatos, preceitua que a pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem os livros,
documentos e papéis relativos à sua atividade, enquanto não prescritas eventuais ações
que lhes sejam pertinentes. A contrário senso, exigir que a Fazenda tome como crédito
valores sabidamente inexistentes seria beneficiar o sujeito passivo por sua própria
torpeza, prática que não se compraz com a estrutura principiológica do ordenamento
jurídico pátrio.
Ou seja: o direito creditório pleiteado pelo contribuinte deve ser declarado líquido e
certo pela autoridade administrativa e, para tanto, ela pode e deve investigar a origem do
alegado crédito, qualquer que seja o tempo decorrido, devendo o contribuinte manter em
boa ordem a documentação pertinente, de sorte a fazer prova de suas alegações.
Porém, as provas que a interessada trouxe aos autos, para defender o reconhecimento
dos efeitos da retenção sofrida - DRE, termos de abertura e encerramento do livro
diário, planilhas de sua própria lavra, notas de negociação e razão da conta de receitas
de aplicações financeiras - não lhe socorrem. As receitas que constam das DIRF
entregues pelas fontes pagadoras informadas na DComp superam o total ofertado na
DIPJ.
Sobre esse tema, é preciso esclarecer que são o informe de rendimento e a DIRF, ambos
emitidos pelas fontes pagadoras, que deixam clara a ocorrência da retenção de tributo na
fonte. A Lei n.o 7.450/85, que disciplina a compensação do IRRF, e, por analogia,
também à CSLL retida na fonte, incidentes sobre rendimentos computados na
declaração, condiciona a dedução do tributo retido à apresentação dos respectivos
comprovantes de retenção:
(...)
Nesta seara, entre os elementos que prima facie asseguram a ocorrência do fato, tem-se
o comprovante de retenção fornecido pela fonte pagadora ao beneficiário da renda.
Na falta daquele comprovante, um elemento suficientemente probante da retenção é
observado nos próprios sistemas de informação da Receita Federal, na medida em que
as fontes pagadoras também são obrigadas à entrega anual da DIRF, com a relação de
todos os pagamentos por elas feitos e que porventura sofreram alguma retenção de
tributos na fonte. Tal obrigação acessória viabiliza o cotejo entre o efetivo recolhimento
e a retenção declarada, que, se coincidentes, reforçam a veracidade da presunção do
quantum do tributo retido.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.466 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000215/2010-81

A força probatória dessas informações muito se deve ao fato de esses documentos serem
produzidos por pessoa, a fonte pagadora, que não a beneficiária de seu conteúdo, in
casu, o favorecido pelo pagamento alvo da retenção do tributo. É prova produzida por
terceiro em favor de quem dela se beneficia.
Mas é o comprovante de rendimento que a legislação elege como documento principal
para que o sujeito passivo sustente, perante o Fisco, a efetividade do pagamento e da
retenção correspondente.
Nesse contexto, é preciso esclarecer que a escrituração contábil faz prova em favor do
contribuinte desde que acompanhada de documentos que lhe dêem respaldo. É o
regramento de tributação aposto no artigo 923 do RIR/99. Ausente o documento
(informe de rendimentos) apto a comprovar as retenções defendidas, de nada adianta a
escrituração realizada pela própria interessada. E, no caso dos autos, nem mesmo a
escrituração foi apresentada por completo. O livro diário, que muito poderia esclarecer
sobre a tributação das receitas veio ao p.p. somente com suas folhas de abertura e
encerramento.
Nesse sentido é a jurisprudência dominante do CARF, conforme o seguinte julgado:
(...)
Nos termos da Lei no 5.172/66 (CTN), a liquidez - montante determinado do crédito - e
a certeza - prova incontestável - do direito creditório alegado são pressupostos da
compensação tributária, na forma do artigo 170 já transcrito acima.
O encargo de provar os sobreditos atributos - liquidez e certeza - recai sobre o
declarante da compensação, titular do direito alegado.
Se o direito alegado não preencher os requisitos legais de liquidez e certeza, não poderá
ser reconhecido.
Além disso, na forma do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/96, a manifestação de
inconformidade contra o indeferimento de pedidos de restituição e de ressarcimento e de
declaração de compensação se rege pelo Decreto no 70.235/72, segundo o qual a
manifestação de inconformidade deve ser instruída com a prova documental do direito
alegado:
(...)
De acordo com a citada norma, a instrução da impugnação/manifestação de
inconformidade, com os documentos em que esta se funda, é atividade da qual o
interessado se deve desincumbir.
Sendo assim, é ônus do interessado juntar à peça de manifestação de inconformidade os
documentos com os quais pretende fazer prova de que, sendo titular de direito líquido e
certo, tem direito à compensação de que trata o artigo 170 do CTN.
Constatado, assim, que não restou comprovado o oferecimento à tributação das receitas
relacionadas ao IRRF defendido, em nada merece reproche o despacho decisório em
relação à análise das retenções sofridas na fonte.
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO À MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE da interessada, para NÃO RECONHECER o direito creditório
alegado.

Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.466 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000215/2010-81

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso, alegando que:
(...)
III – PRELIMINARMENTE – HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
Antes de adentrarmos ao mérito propriamente dito, importante trazer a baila em sede de
preliminar, que os PER/DCOMP’s originalmente apresentados foram tacitamente
homologados, face ao fato do despacho decisório ter sido proferido após o lapso
temporal de 5 (cinco) anos, a contar da transmissão dos pedidos.
Isso porque, em que pese a existência de declarações retificadoras, estas não alteraram
os valores inicialmente informados, cumprindo o mister de tão somente corrigir dados e
informações que não alteraram o quantum declarado.
Dá análise das declarações retificadoras (fls. 10/29) podemos observar que as correções
foram meramente materiais não alterando em nada os valores inicialmente apresentados,
a exemplo o pedido retificador presente às fls. 12/16, que retifica informações como
“exercício”; e “data final do período”, restando inalterados valores como “valor do
saldo negativo”; e “total do crédito utilizado”.
Não é novidade que nos casos de entrega de declaração retificadora onde não implique
na alteração de valores informados o prazo para sua homologação não é interrompido,
tanto o é que, no âmbito do Poder Judiciário, a questão já foi alvo de Recurso Repetitivo
analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, que decidiu: (...)
Da mesma feita, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, por meio da Nota
PGFN/CRJ/No 597/2017, igualmente tornou público seu entendimento em caso análogo:
(...)
Assim, não havendo alteração dos valores inicialmente informados pela Recorrente, nos
PER/DCOMP’s retificadores, cabe à análise do lapso temporal transcorrido entre a
entrega do pedido inicial e a data de sua não homologação.
Para facilitar a análise nos socorremos do próprio Despacho Decisório, onde às fls. 90
do feito administrativo traz as seguintes informações:
(...)
Evidenciamos, assim, que os PER/DCOMP’s foram transmitidos em 15/02/2005 e
11/03/2005. De outro lado observamos que o Despacho Decisório no 1434/2010 data de
29/10/2010 (fls. 96) com ciência em 01/03/2011 (fls. 101), logo em lapso temporal
superior ao quinquênio legal.
Daí que decorre a afirmação da Recorrente de que os PER/DCOMP’s objeto de análise
onde restaram não homologados pelo Despacho Decisório no 1434/2010, em verdade,
foram homologados na modalidade tácita, quando a Administração Pública não exerceu
o seu direito/dever dentro do prazo de 5 (cinco) anos.
IV – DO DIREITO
(...)
Em análise aos trechos acima transcritos, extraídos do v. acórdão recorrido, tem-se duas
ponderações a se fazer, a primeira no que tange a divergência de valores apresentadas
pela fiscalização, ou seja, se menciona divergência no confronto da DIRF (das
Instituições Financeiras) e da DIPJ (da Recorrente), por óbvio que haverá o
entendimento de que parte dos valores não foi oferecida à tributação. De outro lado,
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.466 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000215/2010-81

aponta o Ilustre Relator que a tese apresentada pela Recorrente quando do manejo da
Impugnação Administrativa, no que diz respeito ao regime de caixa e de competência,
não guardam relação com a “denegação de seu intento”. Pois bem, evidente que a tese
aventada guarda relação direta com o caso, isso por que, a adoção de regimes distintos
efetuados pela Recorrente (competência) e pelas Instituições Financeiras (caixa)
influenciou diretamente nos valores declarados. A exemplo, uma movimentação
realizada em dezembro de 2003 com recebimento/pagamento em janeiro de 2004, por si
só já altera o conteúdo das declarações apresentadas (DIPJ e DIRF) que embasam as
fundamentações da AFRFB.
Daí decorre as diferenças apontadas no despacho decisório e no voto condutor do r.
acórdão recorrido. Evidente que as diferenças levantadas na apuração decorrem do
regime adotado pela Recorrente e pelas Instituições Financeiras, que em confronto às
declarações evidencia-se as diferenças supostamente não oferecidas à tributação. Em
verdade não se trata de não oferecimento à tributação, mas sim de tributação em
exercícios distintos, vez que a Recorrente adota o regime de competência. Ainda da
análise dos trechos retro-citados, para admitirmos a irrelevância das teses apresentadas
pela Recorrente em sua Impugnação Administrativa, esta somente poderia ocorrer face
ao reconhecimento expresso do crédito apurado pela Declarante, o que restaria somente
a fundamentação posta pelo Relator no que entende que “a lide gira em torno da questão
probatória acerca de terem sido ou não oferecidas à tributação às receitas de aplicações
financeiras percebidas”. Nesse contexto dispensa-se qualquer outra indagação sobre a
legitimidade dos valores informados pela Recorrente em sua DIPJ e PER/DCOMP’s,
sendo esta matéria reconhecida pela r. decisão. Contudo, ainda, por excesso de
preciosismo a Recorrente a título de documentação complementar junta com o presente
recurso TODOS OS INFORMES fornecidos pelas Instituições financeiras, onde
somadas as retenções declaradas chega-se ao valor de R$ 115.892,71 (cento e quinze
mil oitocentos e noventa e dois reais e setenta e um centavos), que compõe o crédito dos
PER/DCOMP’s.
Assim, superada a existência dos valores informados pela Recorrente à título de créditos
a compensar (saldo negativo), no sentir do Nobre Relator, caberia a análise da
possibilidade ou não de utilização de tais valores ante ao oferecimento da receitas à
tributação pela sistemática do Lucro Real.
A título exemplificativo passemos a análise dos demonstrativos de uma operação.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.466 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000215/2010-81

As figuras acima colacionadas cuidam dos extratos de rendimentos dos investimentos
efetuados junto ao Banco Rural SA, que do montante do crédito aproveitado nos
PER/DCOMP’s equivale a R$ 40.010,02 (quarenta mil e dez reais e dois centavos), cuja
retenção ocorreu no resgate.
Das figuras cabe a seguinte análise, primeiramente na coluna “Título” em comparando
as duas imagens concluímos tratar-se das mesmas “contas de investimento”.
Na coluna “data da aplicação”, cabe aqui a primeira evidência do que se alega linhas
acima, visto que a data das aplicações referem-se a 2003 e 2004.
Pois bem.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.466 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000215/2010-81

Passando a análise da escrituração promovida pela Recorrente, por obedece ao regime
de competência a tributação das receitas financeiras é feita mensalmente, de acordo com
os rendimentos da conta.
Para essa análise necessário comparar as duas imagens, frisando-se que, os extratos são
dos meses de abril e maio de 2004.
Logo temos:

Desta feita, sendo a tributação/escrituração da Recorrente pelo regime de competência,
certo que dos valores acima apontados devem estar nos registros, no caso, “Livro
Razão”, “conta 4.50.00.003 – Receitas de Aplic. Financeiras”.
Os valores acima citados estão presentes na escrituração, nos termos do documento de
fls. 55 do presente feito, que no entender da fiscalização é incompleto, ora, evidente que
demonstra a oferta a tributação, vejamos mencionado documento:

Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.466 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000215/2010-81

Ora Nobre Conselheiro Relator, com tal demonstração cai por terra a alegação do Ilustre
Relator de piso, no que tange a não oferta das receitas à tributação pelo Lucro Real, bem
como importância dos regimes de caixa e competência.
Mencione-se ainda, que o valor em questão foi resgatado em sua totalidade no ano de
2004 (figura abaixo), ocorre que, como podemos observar e comprovar pelas alegações
acima, a Recorrente não tributou pelo regime de caixa, e sim pelo regime de
competência, o que por si só já demonstra o desacerto da r. decisão em comparar as
Declarações (DIRF e DIPJ).

Retomando a argumentação sobre os regimes utilizados pela Recorrente e Instituições
Financeiras, podemos aqui destacar a importância para o presente caso das
escriturações.
Como vimos, o investimento foi efetuado em 2003, o que leva a conclusão de que parte
dos rendimentos já foi oferecido à tributação no ano calendário de 2003, sendo o
restante ofertado em 2004, até o mês de novembro, quando houve o resgate.
Como a retenção ocorre tão somente no momento do resgate, e por consequência a
informação na DIRF apresentada pela Instituição Financeira espelha essa data, concluiu
a Fiscalização que a base de cálculo que deveria ser tributada refere-se ao total do valor
que originou a retenção, deixando de observar que parte desses valores já havia sido
tributada no exercício anterior, quando do reconhecimento das receitas.
Desta forma, evidente o oferecimento à tributação das receitas financeiras de forma
mensal em razão do regime de competência adotado, diferindo, assim das informações
prestadas pelas Instituições Financeiras (regime de caixa).
(...)
O fato de supostamente não restar comprovado o oferecimento à tributação dos valores
decorrentes de receita financeira, não é motivo, por si só para justificar a não
homologação dos créditos do presente caso, uma vez que as retenções foram
comprovadas.
Mas não é só!
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.466 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000215/2010-81

O v. acórdão recorrido “inova” nos fundamentos levantados no Despacho Decisório,
trazendo à baila a Lei 7.450/85, condicionando a compensação à apresentação dos
informes de rendimentos.
(...)
Em tempo, ainda visando corroborar os créditos não homologados, a Recorrente
informa que, deixou de juntar em sua íntegra os livros razão e diário, ante ao volume
excessivo de lançamentos que dificultaria ainda mais a análise do caso, contudo em sua
parte essencial, ou seja, as partes onde constavam os respectivos lançamentos, os
documentos foram todos anexados aos autos.
Contudo, insistindo a Administração Tributária pela imprescindibilidade dos
mencionados livros, requer a Recorrente pela conversão do julgamento em diligência,
visto que a totalidade dos livros encontra-se em perfeita conservação nos arquivos
internos da Empresa, sendo possível a consulta e análise.
Assim, no que tange a fundamentação do Nobre Relator quanto a não apresentação dos
livros em sua íntegra, esta não deve prevalecer, vez que, a Recorrente mantém em sua
guarda todos os livros que embasam os lançamentos referentes ao período em análise,
não juntado aos autos face ao imenso volume, o que inviabilizaria a análise ou até
mesmo a morosidade do feito, anexando, assim, ao presente feito, os lançamentos
específicos ao caso.
Ainda nesse sentido, a Recorrente junta os termos de abertura e encerramento dos livros
citados, corroborando a alegação concernente ao grande volume de páginas.
Portanto, nos termos acima embasados, os PER/DCOMP’s objeto do presente feito
devem ser homologadas em sua integralidade, face a legitimidade do crédito
reconhecido pela Administração Fazendária, restando evidente sua oferta à tributação,
ou ainda, subsidiariamente, pelo fato de não haver previsão legal que condicione a
possibilidade de compensação a qualquer outro requisito, dentre eles a comprovação do
oferecimento das receitas à tributação, visto que a retenção por si só demonstra o ônus
suportado pelo contribuinte, fazendo jus ao direito de ver restituído.
V - DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer-se:
O recebimento e processamento do presente recurso voluntário, vez que tempestivo,
para que, ao final seja concedido TOTAL PROVIMENTO, a fim de declarar legítimas
as compensações efetuadas pelos PER/DCOMP’s no 19691.88705.150205.1.3.02-6052,
de 15/02/2005, retificado pelo 34169.63702.120906.1.7.02-0163, de 12/09/2009,
novamente retificado pelo 20822.07860.150307.1.37-02.5354 de 15/03/2007 e o de no
22961.93908.110305.1.3.05-8501
de
11/03/2005,
retificado
pelo
04318.76496.120906.1.7.02.5524 de 12/09/2006.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.466 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000215/2010-81

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DA CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Inicialmente, cabe destacar que a controvérsia que permeia o presente processo
consiste na não homologação de saldo negativo proveniente de Imposto de Renda Retido na
Fonte em razão das respectivas receitas não terem sido computadas na apuração do lucro real do
ano-calendário de 2004, para melhor compreensão reproduzo trecho e tabelas do Despacho
Decisório:
O presente processo foi formalizado para tratamento das Declarações de Compensação
abaixo relacionadas, enviadas pela internei por meio do programa PER/DCOMP, que
utilizam como crédito saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendáriode 2004, no
valor de R$ 112.808,68 (cento e doze mil, oitocentos e oito reais e sessenta e oito
centavos).

Tanto as Declarações de Compensação retificadoras quanto o Pedido de Cancelamento
foram aceitos pelo sistema. No tocante as Declarações de Compensação retificadoras
serão analisadas as últimas declarações transmitidas, que se encontram at ivas/vál idas.
As Declarações deCompensaçãoespecificadas acima apontam os seguintes débitos:

A interessada foi intimada, por meio da Intimação Saortno 468/2010 (fl. 31/32), a
demonstrar o oferecimento das receitas que geraram retenção do imposto de renda
utilizado na Declaração de Compensação, no valor de R$ 116.856,85, comprovando por
meio de escrituração hábil e idônea (livros diário e razão, bem como os documentos que
embasaram os lançamentos neles efetuados), tendo em vista divergência entre o valor
informado na DIPJ (RS 549.478,56) e o declarado em DIRF pelas fontes pagadoras (RS
587.279,97), tendo apresentado esclarecimentos e documentos em 15.10.2010, que
foram acostados às folhas 34 a 55.
Nesse sentido, o ponto controvertido do presente processo de fato não é a efetiva
retenção dos valores já que a própria DRJ já reconheceu que as retenções efetivamente
ocorreram, in verbis:
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1002-000.466 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000215/2010-81

(...)
Pelo contrário, o despacho recorrido reconhece que a retenção na fonte aconteceu, mas
ressente-se da falta de comprovação de que as receitas que deram azo a tais retenções
tenham sido, efetivamente, postas a tributar. (...)
No entanto, o objeto em litígio seria a análise e comprovação do oferecimento das
receitas à tributação, conforme abordou o relator do Acórdão recorrido, in verbis:
Constatado, assim, que não restou comprovado o oferecimento à tributação das receitas
relacionadas ao IRRF defendido, em nada merece reproche o despacho decisório em
relação à análise das retenções sofridas na fonte.
Nesse contexto, a recorrente sustenta que a causa da divergência entre as
informações prestadas em DIRF pelas instituições financeiras atestam a tributação sobre as
receitas observando o regime de caixa, uma vez que supostamente lançam as informações em sua
respectiva declaração no momento da liquidação do investimento, portanto haveria um
descasamento de informações em relação ao cruzamento de informações nas Declarações
transmitidas pelo contribuinte que se refeririam anos diferentes, razão pela qual haveria impacto
na comprovação da liquidez e certeza do saldo negativo pretendido.
Ademais, resta evidente que no julgamento de primeiro grau, a DRJ se apega na
DIRF e nos informes de rendimentos como meios exclusivos para o fim de comprovar a liquidez
e certeza do credito tributário, nos seguintes termos:
(...)
Ausente o documento (informe de rendimentos) apto a comprovar as retenções
defendidas, de nada adianta a escrituração realizada pela própria interessada. E, no caso
dos autos, nem mesmo a escrituração foi apresentada por completo. O livro diário, que
muito poderia esclarecer sobre a tributação das receitas veio ao p.p. somente com suas
folhas de abertura e encerramento.
(...)
Por outro lado, é sabido que a comprovação das retenções não se dá apenas pelos
informes de rendimento emitidos pela fonte pagadora, é o racional das Súmulas CARF no 80 e
143, que tratam, exatamente, acerca dos meios de prova e exigências para a compensação de
retenções na fonte:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste sentido, a Recorrente deveria provar, cabalmente, a existência das retenções
alegadas e a submissão das receitas correspondentes à tributação. Ocorre que, apesar de ser
instada e ter anexado aos autos a DRE e termos de abertura e encerramento – Livro Diário;
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1002-000.466 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000215/2010-81

Conta 4.50.00.003 – Livro Razão; Notas de negociação com a Instituição Financeira; e planilha
demonstrativa, tais elementos não seriam suficientes para comprovar que os rendimentos, os
quais deram origem ao IRRF utilizado na DIPJ/2005 foram efetivamente submetidos à
tributação.
Destaca-se ainda, que em sede de Recurso Voluntário, a recorrente trouxe aos
autos novos elementos com o fim de fazer prova do alegado extratos do Banco Rural que
demonstram investimentos e rendimentos em renda fixa (e-fls. 269/271), bem como a correlação
de tais rendimentos nos registros, no caso, “Livro Razão”, “conta 4.50.00.003 – Receitas de
Aplic. Financeiras” de e-fls. 272/274, vale consignar que o referido trecho do Livro Razão já se
encontrava as e-fls. 55 do presente feito, o que demonstraria, pelo menos em tese, o oferecimento
das receitas a tributação. O recorrente também anexou o Termo de Abertura e Encerramento dos
Livros e-fls. 275/283 devidamente registrados, relatório do fundo de investimento do Banco do
Brasil (e-fls. 285), Banco do Bradesco (e-fls. 285), Bank Boston (e-fls. 286/289), Extratos de
Investimentos Financeiros-Mensal do Banco do Brasil (efls. 290), Comprovação de Aplicações e
Resgate do Banco do Bradesco (e-fls. 291) e demais comprovantes que se encontram nas e-fls.
(292/334), as quais merecem ser analisadas.
Assim, no que diz respeito a aceitação de novas provas em sede de Recurso
Voluntário, verifica-se que, à luz do artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
a prova documental deverá ser apresentada juntamente com a Impugnação, de modo que o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual restará precluso a menos que (a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior,
(b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou, ainda, (c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. In verbis:
“Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito).”
Nestes termos, cite-se o que restou perfilhado no Acórdão no 9101-003.927 no
sentido de que não há óbice para apresentação de provas em sede recursal nas hipóteses em que
os documentos estejam no contexto da discussão da matéria em litigo. In verbis:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1002-000.466 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000215/2010-81

Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o processo
administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice para apresentação
de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam documentos probatórios que estejam
no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal
de trinta dias a contar da data da ciência da decisão recorrida.”
Assim, entendo pela necessidade de conversão em diligência, também, para
verificação dos requisitos acima expostos, inclusive por meio da oportunidade para que a
Recorrente junte os elementos adicionais que sejam necessários.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) que a unidade de origem que jurisdiciona o contribuinte possa analisar a efetiva
existência de saldo negativo considerando todos os pagamentos efetuados computando as
retenções na fonte e se tais valores são suficientes para quitar o débito, bem como ateste se as
referidas retenções efetivamente foram oferecidas a tributação;
ii) o Recorrente deve apresentar documentos complementares acaso entenda
pertinente e necessário;
(iv) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já
constantes nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de avaliar se os
valores batem efetivamente com o direito creditório pleiteado informados nos PER/DCOMPs.
(v) Elaborado o relatório circunstanciado o contribuinte para avaliar a existência
do credito remanescente a titulo de retenções, o recorrente deve ser intimado a se manifestar nos
autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 351
DF CARF MF
Original